Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721031-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDO DA CUNHA FARIAS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela de urgência, contra decisão proferida em ação de conhecimento, em que o Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a formação do litisconsórcio passivo indicado pelo autor, determinando a emenda da inicial. Alega o agravante, em síntese, que os extratos bancários acostados aos autos demonstram que possui saldo negativo de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e que “TODO o salário do Agravante é sugado pelos empréstimos” (ID 47251846 – p. 13). Assim, aduz que não dispõe de condições de pagar quaisquer contas, inclusive as despesas para a sua sobrevivência e a de sua família, o que viola o princípio da dignidade. Ainda, assevera que, com o presente agravo de instrumento, visa “atacar a decisão agravada em dois pontos distintos: o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e também o indeferimento da formação de litisconsórcio passivo, o que se mostra de forma a dificultar o exercício do direito, da busca da prestação jurisdicional, impondo a si a distribuição de mais quatro ações distintas, que têm extrema pertinência e podem, perfeitamente, receber única sentença, sem risco de se cometer incorreções e ferir qualquer das partes” (ID 47251846 – p. 9). Por fim, sustenta estarem demonstrados os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. Desse modo, requer a concessão da tutela antecipada, para que sejam suspensos o processo e os descontos efetuados pelas instituições financeiras e que, no mérito, sejam os descontos reduzidos para 3% (três por cento) dos seus vencimentos. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente o perigo de dano, tendo em vista que o processo prossegue sua marcha normal, e pode até ser efetivamente resolvido, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Vide a advertência pronunciada ao final da decisão agravada. A ver, verbo ad verbum: “As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção”. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte recorrente merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legalmente fixado (CPC, art. 1.019, II). Ademais disso, AD CAUTELAM E COM BASE NO DEVER DE CONSULTA, ESCLARECIMENTO E COOPERAÇÃO, DESIGNO O PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS PARA QUE O AGRAVANTE COMPROVE ROBUSTAMENTE [v.g.: contracheques; extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faça anualmente etc.] SUAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À SUA NECESSIDADE DE POSTULAR EM JUÍZO BENEFICIADO PELO MANTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília - DF, 6 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator